Tribunal: TJDFT
Processo: 0740803-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0740803-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: POLLYANA LIMA DA SILVA AGRAVADO: ERIC VINICIUS FRANCO BOMTEMPO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por POLLYANA LIMA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de rescisão contratual c/c nulidade de cláusula e reparação de danos materiais e morais ajuizada contra ERIC VINICIUS FRANCO BOMTEMPO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado. Em suas razões recursais, alega a agravante, em síntese, que ao contrário do entendimento do d. Juízo a quo, apesar de receber rendimentos líquidos superiores a R$ 7.000,00 (sete mil reais), faz jus aos benefícios da justiça gratuita, pois não apresenta atualmente condições de arcar com as despesas do processos sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Defende que a simples declaração da parte que necessita da gratuidade da justiça é suficiente para que ela seja concedida e, de acordo com o novo CPC, não é necessária a comprovação da situação de hipossuficiência para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, colacionando julgado que entende amparar sua tese. Informa que é superendividada em razão de ter recebido valores aproximados a um salário mínimo, entre os anos de 2015 e 2018, e que, apesar de perceber R$ 7.603,84 (sete mil seiscentos e três reais e oitenta e quatro centavos) líquidos, tem descontados 30% do valor, em razão de ordem judicial exarada no processo no2016.01.1.113309-8. Salienta que no mês de setembro foram realizados descontos a maior e que teve rendimentos líquidos de apenas R$ 3.430,73 (três mil quatrocentos e trinta reais e setenta e três centavos), comprometendo ainda mais suas finanças. Além disso, seu marido – advogado que patrocina a presente causa – aufere renda líquida de R$ 3.244,21 (três mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos), ficando a renda familiar no referido mês de apenas R$ 6.674,94 (seis mil seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) comprometida em razão das custas processuais, que podem chegar a 20% (vinte por cento) do valor total. Assevera, ainda, a recorrente, que é enfermeira e, neste período de pandemia, aumentou seus gastos diários com equipamentos de proteção pessoal não fornecidos pelo empregador, novos vestuários e alimentação diária no local do trabalho, entre outros gastos necessários para a proteção da sua família, além de possuir outros compromissos financeiros que inviabilizam o pagamento das custas sem comprometer sua subsistência, embora tenha patrimônio e renda elevados Aduz, por fim, que a manutenção da decisão agravada impedirá seu acesso à justiça, porquanto terá como consequência o indeferimento da petição inicial, causando evidente prejuízo. Pleiteia, assim, a antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a r. decisão impugnada, a fim de que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a liminar vindicada. Dispensado o preparo, por ser a gratuidade de justiça o objeto do presente recurso (art. 99, § 7o, do CPC). É a síntese do necessário. Decido. Conforme preceituam os artigos 995 e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, o relator poderá suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do colegiado, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, examinando os documentos juntados aos autos, entendo que os requisitos necessários à concessão da tutela recursal pleiteada não se encontram evidenciados. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. Portanto, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, ou seja, a capacidade econômica do litigante. Nesse sentido, colaciono julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. DESPESAS COMUNS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS ELEVADOS. GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO. INCOMPATIBILIDADE. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte ou da demonstração de gastos extraordinários e indispensáveis à sua manutenção, somado ao recebimento de proventos líquidos superiores a seis vezes o valor do salário mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1251223, 07000354920208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. AFASTAMENTO DA BENESSE. Com o advento do novo digesto processual civil consolidou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC/2015). Não obstante, essa presunção pode ser elidida por meio das provas constantes dos autos, se aptas a demonstrar a capacidade econômica daquele que pleiteia a gratuidade. Ausente a comprovação de que a agravante não possui condições de suportar os encargos processuais, correta a r. decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça.” (Acórdão 1259146, 07064002220208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência, para concessão da justiça gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o do CPC, podendo o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando mensuradas a situação econômica e social do postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais. 2. Verifica-se nos autos a presença de elementos que evidenciam capacidade financeira da agravante para arcar com as despesas processuais, sem acarretar prejuízos ao próprio sustento. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1256704, 07267661920198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020.) No presente caso, o indeferimento do pedido foi assim fundamentado (ID 70772231 dos autos originários no 0702080-63.2020.8.07.0020), in verbis: “(...) Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerente, uma vez que os contracheques juntados aos autos revela ganhos mensais líquidos superiores a R$ 7.000,00, o que é incompatível com a alegada hipossuficiência. (...)” Entendo que agiu com acerto a d. magistrada de primeiro grau, mostrando-se coerentes os argumentos lançados na r. decisão impugnada para indeferir o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pela agravante, pois se revela incompatível a renda auferida com o requisito da miserabilidade financeira alegada. Pelos documentos juntados aos autos (IDs 19805822 a 19805832 dos presentes autos), observa-se que a recorrente ganha rendimentos líquidos mensais no valor de R$ 7.603,84 (sete mil seiscentos e três reais e oitenta e quatro centavos) e seu marido percebe também rendimentos de R$ 3.244,21 (três mil duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos) líquidos (IDSs19805831 e 19805832 dos presentes autos), o que não evidencia, de plano, a incapacidade financeira declarada, notadamente ante o significativo valor de mais quase R$ 11.000,00 (onze mil reais) percebido mensalmente pelo casal a título de rendimentos líquidos. Saliente-se que, ao contrário do sustentado pela agravante quanto a estar superendividada em razão dos empréstimos realizados, verifica-se que as alegações não foram devidamente comprovadas, porquanto foram juntados aos autos somente uma parte do extrato do mês de setembro (ID 19805829), onde não se conseguem compreender as rubricas ali descritas, e a página do diário oficial de justiça (ID 19805830) com o dispositivo da sentença dos autos no 2016.01.1.113309-8, a qual determinou a limitação ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos da ora agravante, datado de 6 de dezembro de 2017, não servindo para justificar a defendida falta de recursos tampouco atestar a alegada sobrecarga na saúde financeira da recorrente. Quanto às considerações de que, neste período de pandemia, aumentaram seus gastos diários com equipamentos de proteção pessoal não fornecidos pelo empregador, com novos vestuários e com alimentação diária no local do trabalho, entre outras despesas para a proteção de sua família, além de possuir outros compromissos financeiros que inviabilizam o pagamento das custas sem prejudicar sua subsistência, verifico que também não há nos autos documentos que comprovem o sustentado pela agravante, notadamente ante o significativo valor percebido mensalmente a título de rendimentos líquidos, consoante já destacado alhures. Além disso, ao contrário do que pretende a recorrente com os documentos de IDs 19805833 e 19805834 referentes às diversas negativações de dívidas, verifico que as informações trazidas não comprovam que a agravante efetivamente suporta gastos que realmente comprometem sua renda, não se prestando como prova da hipossuficiência econômico-financeira que justifique a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça vindicada. Nesse sentido, trago julgado desse egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PEDIDO SEM FUNDAMENTAÇÃO. INADMISSÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. FATOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES. NOTAS FISCAIS. NECESSIDADE DE PROVA. (...) 2. A pessoa jurídica deve comprovar a hipossuficiência alegada para beneficiar-se da justiça gratuita, não sendo suficiente a alegação de ter seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito e ser ré em cobranças judiciais de dívidas. (...)” (grifei - Acórdão 1192107, 07095966520188070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019.) Dessa forma, inexistem provas que evidenciem o comprometimento da subsistência da agravante ou de sua família capazes de justificar a dispensa do pagamento das custas processuais, não demonstrando, pois, a situação peculiar de escassez de recursos financeiros defendida. Ressalte-se, ainda, que o indeferimento do pleito relativo aos benefícios da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio constitucional do acesso à justiça. Releva notar que o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição exige mais do que a simples declaração, no sentido de que a requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, pois informa que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Dessa forma, verifico que não há elementos capazes de comprovar que o recolhimento das custas processuais irá prejudicar o sustento da agravante e de sua família, mostrando-se insuficiente a simples afirmação de que não possui condições econômicas de arcar com as despesas do processo para o deferimento da gratuidade judiciária. Pelo exposto, ante a ausência da plausibilidade do direito invocado tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na exigência do recolhimento das custas processuais, indefiro o pedido de tutela recursal requerido. Intime-se a agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto, nos termos do art. 101, § 2o, c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator